Tribunal: TJPA
Processo: 0803640-50.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803640-50.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO N°
0803640-50.2019.8.14.0000

AGRAVANTE
:
VALE S.A.

ADVOGADOS: LEONARDO ALCANTARINO MENESCAL – OAB/PA 11.247; EDUARDA GOUVEIA COSTA TUPIASSÚ – OAB/PA 20.231 E GIOVANNI HEINRIKUS REIS PANATTO – OAB/PA 24.313

AGRAVADO
:
ESTADO DO PARA

PROCURADORA: ADRIANA MOREIRA BESSA SIZO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. ACOLHIDA. PREJUÍZO DO MÉRITO. DECISÃO ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU.

I.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução sem atribuir efeito suspensivo.

II.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada

III.

Preliminar de nulidade da decisão.
O artigo 93, IX, da Constituição da República resguarda o princípio da motivação das decisões judiciais, o qual determina que serão públicos todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

IV.

Sabe-se que a regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático, ou seja, não obstam o prosseguimento da execução.

V.

Todavia, por força do art. 1º da Lei 6.830/80, ante a ausência de disposição específica na Lei de Execuções Fiscais, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo a
embargos em execução fiscal é determinada pelo Código de Processo Civil – art. 739-A do CPC/73 e art.

919, § 1º, do CPC/15.

VI.

A atribuição de efeito suspensivo é excepcional e depende do preenchimento de alguns requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iv) garantia do juízo.

VII.

In casu
, a decisão impugnada se deu na mais absoluta ausência de motivação. Ao revés, a medida foi indeferida sob o único fundamento de não preenchimento dos requisitos legais.

VIII.

Além disso, é válido relembrar que
resta vedada a apreciação de pedidos por este Tribunal sem a devida apreciação do juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância
e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, ou seja, esta magistrada está impossibilitada de tomar qualquer decisão acerca da matéria ventilada.

IX.

Com efeito, no sistema processual brasileiro, à instância recursal é reservada a função de controle da correção da decisão proferida no órgão a quo, e não a de exame irrestrito da causa. Em linhas gerais, ao tribunal não compete construir originariamente a decisão do caso ou, tampouco, reconstruí-la com materiais que não foram postos à disposição do juízo inferior.

X.

Seria diversa a situação se o magistrado de primeiro grau tivesse exposto os motivos que o levaram a afirmar sobre a ausência dos requisitos. No entanto, conforme já mencionado, a decisão foi desprovida de qualquer fundamentação.

XI.

Destarte, inviável o processamento do presente recurso, de modo que ACOLHO a preliminar, determinando a nulidade da decisão agravada,
com prejuízo do julgamento de mérito recursal, devendo retornar os autos para que o juízo prolate decisão fundamentada.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela VALE S.A., em face da decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, proferida nos autos de Embargos à Execução (processo nº 0808978-72.2019.8.14.0301), que recebeu os referidos Embargos sem atribuir efeito suspensivo.

Historiando os fatos, narra a agravante que teve ajuizada contra si, a ação de execução fiscal para a cobrança de crédito tributário de ICMS, consubstanciada nos AINFs enumerados na inicial, em virtude do suposto não recolhimento de ICMS antecipado por força da condição de “ativo não regular”.

Aduz que citada naquela ação, a empresa informou que o crédito exequendo estava garantido por meio da apólice de Seguro Garantia ofertada e aceita nos autos da Ação Cautelar nº 0061567-16.2015.8.14.0301.

Ato contínuo, opôs Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo, onde argui a nulidade do crédito tributário em razão da inconstitucionalidade de apreensão de mercadorias como forma de coação para pagamento de tributos e a ilegalidade do regime de antecipação tributária por Instrução Normativa, apontando que o crédito tributário exequendo encontra-se devidamente garantido.

O Juízo
a quo
recebeu os embargos sem atribuir-lhes efeito suspensivo, sob a alegação de não terem sido verificados os requisitos dispostos no art. 919, §1º, do CPC,
in verbis
:

R.H.

I - Recebo os embargos para discussão sem atribuição do efeito suspensivo na ação principal, uma vez que não se encontram os requisitos autorizadores, quais sejam: o fumus boni juris e periculum in mora.

II – Vistas à Embargada, através da intimação pessoal de seu procurador para, querendo, impugná -los, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos.

Belém, 04 de abril de 2019

Inconformada, a VALE interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

Em sede de preliminar, alega que a decisão é nula, diante da ausência de fundamentação.

No mérito, suscita que
pela leitura da Lei de Execução Fiscal, se percebe a clara intenção do legislador em atribuir efeito suspensivo automático aos embargos à execução fiscal.

Assevera também estarem presentes os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo aos embargos, a teor do disposto no art. 919, §1º, do CPC/20015, aplicado subsidiariamente.

Em relação ao requisito da probabilidade do direito, aponta as seguintes situações: 1) A norma que institui o regime de antecipação não é uma Lei Ordinária, mas sim uma Instrução Normativa (13/2005) e Decreto (4676/2001); 2) A cobrança antecipada de ICMS caracteriza verdadeira sanção política, vedado pela Súmula 323 do STF; 3) O caso trata de diferimento do ICMS, previsto na Lei Estadual n° 6.307/2000; 4) A rejeição das mercadorias efetuadas pelo destinatário ocasiona a desnecessidade de recolhimento do DIFAL; 5) Existência de garantia da totalidade do valor de crédito.

Sobre o
periculum in mora,
aponta sobre: a possibilidade de ter o patrimônio constrito, impedimento de participar de licitações, impossibilidade de tomar financiamentos com entidades bancárias, obter certidões de regularidade fiscal e outros.

Em relação ao Seguro Garantia, assevera que a execução deve ser suspensa até o julgamento final dos embargos, diante da possibilidade da aceitação do seguro garantia para a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Assim, requer a concessão do efeito ativo. E ao final, pugna pela nulidade da decisão, diante da ausência de fundamentação legal, bem como para que seja atribuído o efeito suspensivo aos Embargos do Devedor.

Conforme consta no id n°
1770899, a tutela foi deferida, a fim de atribuir o efeito suspensivo aos Embargos.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões- id n° 1819804.

Na sequência, o ESTADO DO PARÁ interpôs Agravo Interno (id n° 181999), e a VALE apresentou resposta (id n° 1894986)

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça deixou de exarar parecer, diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

DO AGRAVO INTERNO

De início, verifico a existência de Agravo Interno sob o Id.
1819999
. No entanto, resta prejudicada a análise desse recurso, uma vez que os autos se encontram aptos para julgamento.

PRELIMINAR

Nulidade da decisão

Em sede de preliminar, o agravante alega
que a decisão é nula, diante da ausência de fundamentação.

Sobre o assunto, sabe-se que o
artigo 93, IX, da Constituição da República resguarda
o princípio da motivação das decisões judiciais, o qual determina que serão públicos todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Somado a isso, o art. 489,II do CPC/15 prevê que os fundamentos de fato e de direito que levaram o Juiz a decidir de uma determinada maneira são elementos fundamentais de uma decisão, de tal sorte que em não havendo motivação, padece a decisão de nulidade.

Pois bem. Em análise dos autos, percebe-se que o Juízo
a quo
recebeu os embargos sem atribuir-lhes efeito suspensivo, sob a alegação de não terem sido verificados os requisitos dispostos no art. 919, §1º, do CPC,
in verbis
:

R.H.

I - Recebo os embargos para discussão sem atribuição do efeito suspensivo na ação principal, uma vez que não se encontram os requisitos autorizadores, quais sejam: o fumus boni juris e periculum in mora.

II – Vistas à Embargada, através da intimação pessoal de seu procurador para, querendo, impugná -los, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos.

Belém, 04 de abril de 2019

Como é cediço, por força do art. 1º da Lei 6.830/80, ante a ausência de disposição específica na Lei de Execuções Fiscais, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo a
embargos em execução fiscal é determinada pelo Código de Processo Civil – art. 739-A do CPC/73 e art.

919, § 1º, do CPC/15. Precedente do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.272/827/PE,

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julg. em 22.05.2013).

Dispõe o art. 919, § 1º, do CPC/15:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

(...)

Destarte, a teor do dispositivo transcrito, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional e depende do preenchimento de alguns requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iv) garantia do juízo.

In casu
, conforme demonstrado supra, a decisão impugnada se deu na mais absoluta ausência de motivação. Ao revés, a medida foi indeferida sob o único fundamento de não preenchimento dos requisitos legais. A seguir, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça, que determinaram a nulidade da decisão desprovida de fundamentação, vejamo
s:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DECISÃO

INTERLOCUT ́RIA
NÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO

SUSPENSIVO ATRIBUÍDO. REQUISITOS DO ART. 119 DO CPC NÃO EXAMINADOS. DECISÃO DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.
1- Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que recebeu os embargos à execução e atribuiu o efeito suspensivo ao recurso; 2- O juízo a quo aplicou a medida excepcional em relevo, à mingua de qualquer fundamentação. É que a regra contida no art. 119 do CPC não reconhece tal efeito aos embargos do devedor. Demais disso, o §1º fixa os requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo, de sorte que a decisão que o aplica, necessariamente, deve percorrer o exame de tais vetores e, assim, identificar a presença deles na espécie; 3- A decisão que determina medida processual excepcional, tal qual o efeito suspensivo nos embargos à execução, e o faz sem explanar a razão de decidir, deve ser desconstituída, na forma do inciso IX do art. 93 da CF/88 c/c o inciso I do §1º do art. 489 do CPC; 4- Agravo de instrumento conhecido. De ofício, decisão agravada desconstituída. Recurso prejudicado, no exame de mérito.

(2019.00294258-33, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão

Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em Não

Informado(a))

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. MÉRITO RECEBIMENTO DA INICIAL COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO FEITO PRINCIPAL. SUSCITAÇÃO EX OFFICIO DA NULIDADE DO PROVIMENTO ATACADO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. COLISÃO COM O DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NULIDADE DECLARADA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. AGRAVO INTERNO. 1.1. O julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que denegou a concessão de efeito suspensivo, pela evidente perda do objeto. Agravo interno não conhecido
. 2. SUSCITAÇÃO EX OFFICIO DA NULIDADE DA DECISÃO. 2.1. Em sede de execução fiscal, a concessão de efeito suspensivo aos embargos não é automática, pois depende de provimento judicial fundamentado. Ou seja, não basta que a execução esteja garantida, pois devem estar presentes, ainda, os juízos da relevância da fundamentação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Inteligência do artigo 919, § 1º do CPC. 2.2. In cas

(2123062, 2123062, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-31)

Além disso, é válido relembrar que
resta vedada a apreciação de pedidos por este Tribunal sem a devida apreciação do juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância
e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, ou seja, esta magistrada está impossibilitada de tomar qualquer decisão acerca da matéria ventilada.

Com efeito, no sistema processual brasileiro, à instância recursal é reservada a função de controle da correção da decisão proferida no órgão a quo, e não a de exame irrestrito da causa. Em linhas gerais, ao tribunal não compete construir originariamente a decisão do caso ou, tampouco, reconstruí-la com materiais que não foram postos à disposição do juízo inferior.

Seria diversa a situação se o magistrado de primeiro grau tivesse exposto os motivos que o levaram a afirmar sobre a ausência dos requisitos. No entanto, conforme já mencionado, a decisão foi desprovida de qualquer fundamentação.

Destarte, inviável o processamento do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar
suscitada, determinando a nulidade da decisão agravada,
com prejuízo do julgamento de mérito recursal, devendo retornar os autos para que o juízo prolate decisão fundamentada.

Belém, 01 de fevereiro de 2021

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2021